Tribunal: TJMT
Processo: 1005544-61.2026.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005544-61.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), MARCOS FELIPE SILVA FLORES - CPF: 068.764.941-28 (AGRAVADO), MARCOS CESAR JOSETTI FLORES - CPF: 345.968.441-00 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESTE PONTO PROVIDO EM PARTE. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. DESCONTOS EM CONTA-SALÁRIO. PORTABILIDADE. DIALETICIDADE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL.
ASTREINTES
. PRAZO DE CUMPRIMENTO. OMISSÃO. PERIODICIDADE DIÁRIA. VALOR DA MULTA. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência para determinar que instituição financeira se abstenha de realizar descontos cumulativos ou antecipados em conta-salário, assegure a transferência integral de proventos por portabilidade e limite descontos automáticos a 30% da remuneração, sob pena de multa diária, uma vez que o magistrado de origem identificou probabilidade do direito em extratos que demonstravam a retenção concentrada de parcelas de empréstimos em atraso e antecipação de vencimentos.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
a revogação da tutela de urgência sob o argumento de exercício regular de direito e ausência de prova do dano;
(ii)
a fixação de prazo razoável para cumprimento da obrigação;
(iii)
a alteração da periodicidade da multa diária para incidência por evento de descumprimento; e
(iv)
a redução do valor das
astreintes
por considerá-lo excessivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
aferir se o capítulo recursal relativo à tutela de urgência observa o princípio da dialeticidade;
(ii)
verificar a necessidade de suprir omissão quanto ao prazo para cumprimento da obrigação de fazer;
(iii)
analisar a adequação da periodicidade diária da multa cominatória; e
(iv)
avaliar a proporcionalidade do valor arbitrado a título de
astreintes
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de articular impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida mediante a apresentação de argumentos aptos a desconstituir as premissas que conduziram ao
decisum
, circunstância que veda a manifestação abstrata de inconformismo e exige o estabelecimento de diálogo argumentativo com a fundamentação concreta do julgado impugnado, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

5. A ausência de enfrentamento direto dos extratos bancários e da regulação setorial prevista na Resolução BCB n. 5.058/2022 que ampararam o deferimento da tutela de urgência configura deficiência de fundamentação e atrai a aplicação do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no AREsp n. 2.505.922/MG e no AgInt nos EREsp n. 1.927.148/PE.

6. A fixação de prazo razoável para o cumprimento de preceito cominatório é requisito previsto no artigo 537,
caput
, do Código de Processo Civil, o qual se destina a viabilizar o adimplemento espontâneo e estabelecer o termo inicial preciso para incidência da multa, fato que autoriza a complementação da decisão omissa quanto a esse ponto.

7. Ante a ausência de fixação de prazo razoável na decisão atacada, o prazo de 5 (cinco) dias úteis revela-se proporcional à natureza da obrigação e à capacidade técnica de instituição financeira de grande porte para promover as adequações sistêmicas necessárias ao controle de descontos em conta-salário.

8. A periodicidade diária da multa cominatória mostra-se tecnicamente adequada para obrigações que podem ser descumpridas de forma contínua ou recorrente, a exemplo da retenção indevida de verba salarial, uma vez que exerce pressão coercitiva eficaz para evitar a perpetuação do dano, conforme precedentes do Tribunal de Justiça de Mato Grosso no Agravo de Instrumento n. 1005415-56.2026.8.11.0000 e no Agravo de Instrumento n. 1017281-32.2024.8.11.0000.

9. O valor da multa diária fixado em R$ 500,00 (quinhentos reais), com teto de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade ante o porte econômico do devedor e a necessidade de proteção do mínimo existencial do consumidor, o que afasta a pretensão de redução quando o montante está em consonância com os parâmetros da Segunda Câmara de Direito Privado.

IV. DISPOSITIVO

10
. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC - art. 10, art. 219, art. 537, art. 932, inciso III; Resolução BCB - n. 5.058/2022.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ - AREsp n. 2.505.922/MG, AgInt nos EREsp n. 1.927.148/PE; TJMT - Agravo de Instrumento n. 1005415-56.2026.8.11.0000, Agravo de Instrumento n. 1017281-32.2024.8.11.0000.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto pelo requerido
BANCO DO BRASIL S.A.
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência registrada sob o n.
1122194-05.2025.8.11.0041
, ajuizada por
MARCOS FELIPE SILVA FLORES
, a qual deferiu parcialmente a tutela de urgência pleiteada na exordial.

Na
origem
,
Marcos Felipe Silva Flores
narrou que é servidor público estadual e mantém, por imposição do ente pagador, conta-salário junto à agência do Banco do Brasil. Por conveniência pessoal, realizou portabilidade salarial para conta corrente de sua titularidade no Banco Bradesco, de modo que o crédito remuneratório mensal devesse ser integralmente transferido ao banco de destino. (id. 218543234)

O requerente esclareceu que celebrou com o requerido 3 (três) contratos de empréstimo, todos com previsão de desconto mensal mediante débito sobre a remuneração.

Segundo a exordial, a instituição financeira deixou de efetuar os descontos nas datas contratadas e, em 27/junho/2025, debitou de forma cumulativa e antecipada parcelas referentes a meses anteriores e parcela com vencimento futuro. Os lançamentos totalizaram R$ 3.634,84 (três mil, seiscentos e trinta e quatro reais e oitenta e quatro centavos), valor que comprometeu cerca de 63% (sessenta e três por cento) da remuneração e frustrou a integralidade da portabilidade salarial.

Com fundamento na natureza alimentar dos proventos e na proteção do mínimo existencial, o requerente pugnou, em sede de tutela de urgência, pela cessação dos descontos irregulares, pela restituição provisória dos valores e pela transferência integral dos proventos ao banco de destino.

O Juízo de primeiro grau deferiu a gratuidade de justiça e concedeu parcialmente a tutela de urgência. O magistrado reconheceu a probabilidade do direito com base nos extratos bancários e nos demonstrativos dos empréstimos, que indicavam a ausência de descontos nos meses de março, abril e maio de 2025 e o subsequente débito cumulativo em 27/junho/2025, inclusive com antecipação de vencimentos. (id. 219950122)

No dispositivo, o magistrado determinou que o requerido se abstivesse de reter, compensar, acumular ou antecipar descontos na conta-salário do autor, assegurasse a transferência integral dos proventos ao banco de destino a cada crédito salarial e limitasse eventuais descontos automáticos válidos a 30% (trinta por cento) da remuneração líquida, exclusivamente nas datas de vencimento contratadas.

A multa diária por descumprimento foi fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada inicialmente a R$ 30.000,00 (trinta mil reais). O pedido de restituição imediata dos valores foi indeferido por demandar maior dilação probatória.

Inconformado, o
Banco do Brasil S.A.
interpôs o presente
agravo de instrumento
com pedido de efeito suspensivo, no qual sustenta a ausência dos pressupostos autorizadores da tutela de urgência, sob o argumento de que as alegações do agravado seriam insubsistentes e desacompanhadas de prova capaz de demonstrar a probabilidade do direito ou o perigo de dano. (id. 345485367)

Aduz o agravante, ainda, que a cobrança de saldo eventualmente devido constitui exercício regular do direito do credor diante da inadimplência do devedor.

No tocante à multa cominatória, o agravante apresenta três objeções distintas: a ausência de fixação de prazo razoável para o cumprimento da obrigação; a inadequação da periodicidade diária, que deveria ser substituída por incidência por evento de descumprimento; e o caráter excessivo e desproporcional do valor arbitrado, com potencial de configurar enriquecimento sem causa do agravado.

Pugna, em conclusão, pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pela reforma da decisão para revogar integralmente a tutela deferida e excluir ou reduzir a multa fixada.

Em
contrarrazões
,
Marcos Felipe Silva Flores
pleiteia a manutenção integral da decisão agravada. Preliminarmente, suscita o não conhecimento do recurso por suposta ofensa ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que as razões recursais não impugnariam de forma específica os fundamentos da decisão. (id. 348706383)

No mérito, o agravado esclarece que não controverte a existência dos contratos de empréstimo, mas a forma de execução dos descontos. A autorização para débito mensal, em sua perspectiva, não se confunde com autorização para cobrança concentrada e antecipada, sobretudo quando compromete a portabilidade e a subsistência do servidor.

Sustenta, ademais, que a medida deferida na origem é plenamente reversível e proporcional, pois não declarou a inexigibilidade do débito nem extinguiu os contratos, mas apenas impôs limites à forma de cobrança para preservar o equilíbrio contratual e o mínimo existencial enquanto pendente o exame do mérito. Pugna, por derradeiro, pelo desprovimento do recurso.

Em decisão inicial, indeferi o pedido de efeito suspensivo e determinei, na mesma oportunidade, a intimação do agravante para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de dialeticidade suscitada nas contrarrazões. (id. 350426869)

Certificado o decurso do prazo sem manifestação do agravante, vieram os autos conclusos para julgamento. (id. 353941391)

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Conforme relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto contra decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência para impor à instituição financeira a observância da periodicidade contratada nos descontos das parcelas de empréstimos sobre a conta-salário do agravado, com fixação de multa diária por descumprimento.

O cerne recursal compreende a impugnação à tutela de urgência deferida na origem e à conformação das
astreintes
fixadas para garantia de seu cumprimento, especificamente quanto ao prazo para cumprimento da obrigação, à periodicidade da multa e ao valor arbitrado.

O recurso comporta conhecimento parcial e, na parte conhecida, parcial provimento.

ADMISSIBILIDADE PARCIAL DO RECURSO

O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de articular impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, com a apresentação de argumentos aptos a desconstituir as premissas que conduziram ao
decisum
. Não basta a manifestação abstrata de inconformismo; revela-se necessário que o recurso estabeleça diálogo argumentativo com a fundamentação concreta do julgado impugnado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a mera reprodução, nas razões recursais, de argumentos já deduzidos em peças anteriores não configura, por si só, ofensa ao princípio. O que se veda é a apresentação de impugnação genérica, dissociada dos fundamentos determinantes da decisão recorrida, hipótese em que o recurso não ultrapassa sequer a barreira do conhecimento. (STJ, AREsp n. 2.505.922/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 16/março/2026, DJEN 19/março/2026)

Em consonância com essa orientação, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que as razões do recurso devem oferecer ao julgador argumentos voltados a desconstituir ou abalar os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não ultrapassar o juízo de admissibilidade, a teor do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. (STJ, AgInt nos EREsp n. 1.927.148/PE, Corte Especial, j. 21/junho/2022, DJe 24/junho/2022)

Convém esclarecer que o exame da dialeticidade não se realiza necessariamente em bloco. Quando o recurso contempla impugnações a capítulos distintos do julgado, a aferição do requisito ocorre em relação a cada capítulo recursal, com possibilidade de conhecimento parcial nas hipóteses em que apenas alguns dos pontos atacados apresentem articulação dialética suficiente.

No caso aqui examinado, a impugnação deduzida pelo agravante apresenta intensidade dialética distinta entre os capítulos recursais que compõem o presente recurso. A análise diferenciada de cada bloco da impugnação revela que os pressupostos de admissibilidade não se verificam de modo uniforme, com consequência sobre o conhecimento integral do agravo.

Quanto ao capítulo recursal que impugna a tutela de urgência deferida na origem, as razões recursais não enfrentam, com a especificidade exigida pelo princípio da dialeticidade, os fundamentos concretos que ampararam o
decisum
agravado.

Convém detalhar essa constatação: O magistrado de primeiro grau, para o reconhecimento da probabilidade do direito, fundamentou-se em elementos documentais determinados: os extratos bancários referentes aos meses de março, abril e maio de 2025; os demonstrativos das três operações de empréstimo; e o registro do débito concentrado realizado em 27/junho/2025, com inclusão de parcela de vencimento futuro.

A decisão também invocou a regulação setorial sobre portabilidade salarial constante da Resolução do Banco Central do Brasil n. 5.058/2022.

O agravante, contudo, não enfrenta esses elementos. Limita-se a sustentar, em proposições abstratas e desvinculadas do conteúdo específico do julgado, que as alegações da parte autora seriam insubsistentes, que não haveria prova capaz de demonstrar a probabilidade do direito ou o perigo de dano, e que a cobrança eventualmente devida configuraria exercício regular de direito do credor.

As asserções acima, conquanto pertinentes em abstrato, não dialogam com os fatos e documentos que conduziram ao deferimento da tutela. O recurso não explica por que os lançamentos concentrados em 27/junho/2025 estariam em conformidade com a periodicidade contratada, tampouco refuta a constatação de que parcelas dos meses de março, abril e maio de 2025 deixaram de ser processadas pela instituição financeira. Também não controverte a antecipação do débito da parcela com vencimento previsto para julho de 2025.

Em outras palavras, o agravante deixa de oferecer ao julgador argumentos voltados a desconstituir as premissas fáticas que ampararam a decisão recorrida. A impugnação, no ponto, sustenta-se em proposições genéricas que poderiam ser deduzidas contra qualquer decisão de tutela de urgência, sem qualquer diálogo com a especificidade do julgado impugnado.

Soma-se a esse quadro a circunstância processual de que, intimado por este Relator para manifestação sobre a preliminar de inadmissibilidade suscitada nas contrarrazões, com fundamento no artigo 10 do Código de Processo Civil, o agravante quedou-se inerte. A certidão de decurso de prazo, lavrada em 12/março/2026, atesta a ausência de manifestação no prazo legal (id. 353941391).

A inércia do agravante, embora não configure por si só causa de inadmissibilidade, reforça a percepção de que o capítulo recursal sobre a tutela de urgência não apresenta a articulação dialética exigida pela legislação processual.

Diversamente, os demais capítulos recursais apresentam impugnação específica e articulada. O agravante identifica três pontos distintos relativos às
astreintes
: a ausência de fixação de prazo para cumprimento da obrigação, a periodicidade diária da multa e o valor arbitrado. Para cada um deles, indica fundamento normativo concreto (artigo 537,
caput
e § 1º, inciso I, do Código de Processo Civil), invoca precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desenvolve argumentação técnica específica.

Nesses três pontos, portanto, o requisito da dialeticidade encontra-se devidamente atendido, com viabilidade do conhecimento da matéria por este Tribunal.

Por essas razões, conheço parcialmente do recurso, com não conhecimento do capítulo relativo à tutela de urgência, por ofensa ao princípio da dialeticidade, e admissão dos demais capítulos recursais relativos às
astreintes
.

PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO

A multa cominatória, regulada pelo artigo 537 do Código de Processo Civil, configura instrumento de execução indireta destinado a compelir o devedor ao cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. O dispositivo, em sua parte final, exige a determinação de prazo razoável para o cumprimento do preceito, com a finalidade de viabilizar o cumprimento espontâneo e estabelecer parâmetro objetivo para a verificação do descumprimento.

A exigência de prazo razoável, portanto, não constitui mera formalidade. Possui dupla finalidade: oferece ao devedor janela temporal proporcional à natureza e à complexidade da obrigação, e fixa termo inicial preciso para a incidência das
astreintes
, com prevenção a controvérsias na fase de execução.

A omissão quanto ao prazo, contudo, não invalida a multa em sua essência. A questão se resolve pela complementação do julgado, com a fixação do prazo razoável adequado à natureza da obrigação imposta.

No caso dos autos, compulsada a decisão agravada, constata-se que o magistrado de primeiro grau, embora houvesse imposto à instituição financeira obrigações de fazer e não fazer, com fixação de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) por descumprimento, deixou de estabelecer prazo expresso para o cumprimento da ordem judicial.

A omissão, conquanto não comprometa a validade essencial da decisão, demanda complementação por este Tribunal, a fim de conferir clareza objetiva quanto ao termo inicial de incidência das
astreintes
.

Cumpre observar, ademais, que as obrigações impostas pela decisão agravada exigem adequação dos sistemas internos da instituição financeira, com paralelo ajuste dos protocolos operacionais relativos à conta-salário do agravado.

A fixação do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da intimação da decisão agravada, mostra-se razoável e proporcional.

Pondera-se, nesse sentido, a estrutura operacional do agravante, instituição financeira de grande porte, com capacidade técnica para a implementação de adequações sistêmicas em prazo dessa ordem. O cômputo em dias úteis observa o disposto no artigo 219,
caput
, do Código de Processo Civil.

Quanto a esse aspecto específico, portanto, a impugnação do agravante merece parcial acolhimento, com a fixação do prazo de 5 (cinco) dias úteis para cumprimento da obrigação imposta pela decisão agravada.

PERIODICIDADE DA MULTA
ASTREINTES

A definição da periodicidade da multa cominatória insere-se no juízo de adequação do magistrado, observados os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade. O artigo 537 do Código de Processo Civil não estabelece periodicidade rígida; a definição da unidade temporal apropriada à natureza da obrigação imposta e ao perfil concreto do potencial descumprimento incumbe ao julgador, à luz das circunstâncias do caso.

A doutrina admite ampla variedade na fixação da periodicidade: por minuto, hora, dia, semana, quinzena, mês, ou mediante multa fixa. A escolha, contudo, deve guardar correspondência com a dinâmica concreta da obrigação tutelada, com prevalência da modalidade que mais eficazmente induza ao cumprimento.

A periodicidade diária, em particular, é a tradicionalmente adotada para obrigações de fazer ou não fazer cujo descumprimento pode renovar-se cotidianamente. Sua função é evitar que o transcurso dos dias, sem cumprimento efetivo, ocorra sem consequência patrimonial para o obrigado.

Em situação análoga à dos autos, a Primeira Câmara de Direito Privado deste Tribunal, em julgado recente, reconheceu que a periodicidade diária se mostra adequada para compelir a instituição financeira ao cumprimento imediato da ordem de fazer, com prevenção da perpetuação mensal do dano sobre verba de natureza alimentar. (TJMT, Agravo de Instrumento n. 1005415-56.2026.8.11.0000, Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 31/março/2026, DJe 09/abril/2026)

Esta Segunda Câmara também já entendeu ser adequada a fixação de multa diária em caso de descontos indevidos na remuneração do consumidor. (TJMT, Agravo de Instrumento n. 1017281-32.2024.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 14/agosto/2024, DJe 22/agosto/2024)

No caso aqui analisado, as obrigações impostas pela decisão agravada possuem natureza recorrente. A transferência integral dos proventos ocorre a cada crédito salarial, e a abstenção de descontos cumulativos e antecipados configura dever que se renova a cada operação bancária realizada na conta-salário do agravado. A dinâmica é, por sua natureza, suscetível de descumprimento contínuo.

A periodicidade diária, nesse contexto, mostra-se tecnicamente adequada à obrigação imposta, porquanto permite o registro pontual de cada dia em que o comando judicial não seja observado, com pressão coercitiva proporcional à recorrência do potencial descumprimento.

O agravante, em sentido contrário, defende a fixação por evento de descumprimento, mas não demonstra, em concreto, porque essa modalidade seria mais adequada à dinâmica obrigacional do caso. A invocação genérica da doutrina, embora correta ao reconhecer a variabilidade das periodicidades possíveis, não infirma a adequação da modalidade diária à hipótese concreta.

Cumpre acrescentar que, na hipótese específica de descontos bancários sobre conta-salário, a periodicidade diária ostenta vantagem operacional adicional: permite a verificação imediata do cumprimento da ordem a cada movimentação financeira, sem necessidade de espera por evento mensal específico para a aferição do descumprimento.

Por todo o exposto neste capítulo, a pretensão recursal não merece acolhimento, com manutenção da periodicidade diária fixada pela decisão agravada.

VALOR DA MULTA
ASTREINTES

O valor da multa cominatória deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, com fixação em patamar suficiente para induzir o devedor ao cumprimento da obrigação e, simultaneamente, vedação ao enriquecimento sem causa do credor. O artigo 537, § 1º, inciso I, do Código de Processo Civil autoriza a modificação do valor pelo magistrado quando se mostre insuficiente ou excessivo.

A natureza das
astreintes
é coercitiva, e não indenizatória. Sua finalidade não consiste em compensar o credor por dano sofrido, mas em estimular o cumprimento espontâneo da obrigação imposta pelo juízo. A aferição do valor adequado deve, portanto, ponderar a capacidade econômica do devedor, a gravidade do dano que se busca evitar e a necessidade de pressão psicológica suficiente para induzir o cumprimento.

Esta Segunda Câmara de Direito Privado já se manifestou sobre os parâmetros de proporcionalidade aplicáveis às
astreintes
em hipóteses análogas. Em caso de desconto indevido sobre proventos de aposentadoria de consumidor vulnerável diante de instituição financeira, a Câmara reputou proporcional a fixação de multa diária no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), limitada a R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). (TJMT, Agravo de Instrumento n. 1017281-32.2024.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 14/agosto/2024, DJe 22/agosto/2024)

A orientação tem fundamento mais amplo na função coercitiva do instituto: a fixação adequada das
astreintes
pressupõe valor suficiente para desestimular a inércia de grandes corporações, com observância simultânea da capacidade econômica do ofensor e da gravidade do dano evitável.

Com base nesses parâmetros, examina-se o valor fixado pela decisão agravada: multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada inicialmente a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), pelo descumprimento das obrigações impostas.

O valor encontra-se em patamar comparável ao já chancelado por esta Câmara em hipótese similar, conforme o precedente acima referido. A modesta diferença no valor diário entre o caso presente e o paradigma, R$ 500,00 (quinhentos reais) em contraposição a R$ 400,00 (quatrocentos reais), encontra compensação no teto mais baixo fixado nestes autos: R$ 30.000,00 (trinta mil reais), em contraposição aos R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) do precedente. O conjunto guarda equivalência substancial com os parâmetros já reputados proporcionais por este órgão julgador.

Acresce a essa consideração o porte econômico do agravante. Como instituição financeira de alcance nacional, o Banco do Brasil S.A. dispõe de capacidade econômica que torna a multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) parâmetro adequado à finalidade coercitiva da medida, sem caráter desproporcional ou excessivo.

O argumento do agravante, segundo o qual o valor seria arbitrário e excessivo, sustenta-se em premissas genéricas e na invocação de precedentes do Superior Tribunal de Justiça que reconhecem, em abstrato, a possibilidade de revisão das
astreintes
. A faculdade de revisão, todavia, pressupõe a demonstração concreta do excesso ou da insuficiência. No caso, o agravante não evidencia, com elementos objetivos, em que medida o valor fixado se afastaria dos parâmetros de proporcionalidade aplicáveis à espécie.

Cumpre destacar, ainda, a natureza das obrigações tuteladas. A decisão agravada protege a integralidade de verba salarial mensal, indispensável à subsistência do agravado e de sua família. A gravidade do dano potencial, que se traduz no comprometimento substancial do mínimo existencial e na frustração da portabilidade salarial, exige multa em patamar suficiente para impedir, com eficácia, a renovação da conduta vedada.

Em síntese, o valor das
astreintes
fixado pela decisão agravada está em patamar compatível com os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade reconhecidos por esta Câmara, com a finalidade coercitiva própria do instituto. Não há fundamento técnico ou jurídico para sua revisão.

Sob esse prisma, portanto, a pretensão recursal não merece acolhimento.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
, com não conhecimento do capítulo recursal que impugna a tutela de urgência deferida pela decisão agravada, por ofensa ao princípio da dialeticidade.

Na parte conhecida,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para fixar em 5 (cinco) dias úteis, contados da intimação do julgamento deste recurso, o prazo para cumprimento da obrigação imposta à instituição financeira, mantida a decisão agravada nos demais pontos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026